Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-36.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703980-36.2019.8.07.0014 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S/A Embargado: André da Silva Fonseca D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra o acórdão (Id. 15721418) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator